Tribunal: STJ
Processo: 0000592-87.2024.8.13.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058241 - MG(2025/0369420-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS FELIPE VENTURA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
E MENÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA. RELATOS DE POPULARES.
TESTEMUNHO INDIRETO VALORADO À LUZ DE PECULIARIDADES.
ALTERAÇÃO. ANÁLISE QUE ESBARRA NO ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE
AUTOMÁTICA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM REFERIDOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
QUANTO AO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
PONTO.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do
agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56482778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bfe3b821-46d9-4a2f-b1bf-d63f1c143fff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058241 - MG(2025/0369420-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS FELIPE VENTURA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
E MENÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA. RELATOS DE POPULARES.
TESTEMUNHO INDIRETO VALORADO À LUZ DE PECULIARIDADES.
ALTERAÇÃO. ANÁLISE QUE ESBARRA NO ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE
AUTOMÁTICA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM REFERIDOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
QUANTO AO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
PONTO.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS FELIPE VENTURA
FERREIRA contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 1.508):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS
DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E MENÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA. RELATOS
DE POPULARES. TESTEMUNHO INDIRETO VALORADO À LUZ DE
PECULIARIDADES. ALTERAÇÃO. ANÁLISE QUE ESBARRA NO ÓBICE DA
. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
NULIDADE AUTOMÁTICA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
.
FUNDAMENTO
SUBSIDIÁRIO.
ACÓRDÃO
EM
SÚMULA
283/STF
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56482736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: 1f330101-fb0c-4959-a49d-65181f8570f7

Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que não incide a
1.517/1.554
, porque o recurso especial veiculou questão jurídica – violação dos arts.
Súmula 7/STJ
155, 413 e 414 do Código de Processo Penal –, sem pretender revolver provas,
destacando a impossibilidade de pronúncia fundada, exclusivamente, em testemunhos
indiretos de policiais e elementos não confirmados em juízo.
Sustenta que os depoimentos policiais são meros
,
hearsay testimony
inadmissíveis para embasar a pronúncia, especialmente por não existirem
testemunhas diretas nem outros elementos judicializados aptos a indicar indícios
suficientes de autoria.
Defende que a versão policial sobre suposta menção da vítima aos apelidos
dos autores é inconciliável com as informações médicas e com os relatos de Luiz
Felipe – a vítima estaria inconsciente e apenas agonizando, sem condições de
verbalizar –, de modo que a narrativa policial seria imprestável e contraditória.
Alega que há omissão estatal na identificação e oitiva de testemunhas
oculares, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, configurando a teoria da
perda de uma chance probatória, pois o Ministério Público e a polícia não produziram
provas diretas possíveis e essenciais, limitando-se a relatos de populares não
qualificados.
Afirma que não houve reconhecimento válido dos supostos autores, nem
fotográfico nem pessoal, tampouco em juízo, havendo afronta ao
do Código de
art. 226
Processo Penal, pois a indicação por “populares” decorreu de silhueta e forma de
andar, sem observância do procedimento legal.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo para conhecer e
dar provimento ao agravo em recurso especial, a fim de impronunciar o agravante;
subsidiariamente, requer a concessão de ordem de ofício, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial ante
In casu
a incidência da Súmula
com relação à alegada violação dos arts. 155, 413 e 414
7/STJ
do Código de Processo Penal e do
§ 2o, I e IV, do Código Penal, e no que se
art. 121,
Documento eletrônico VDA56482736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: 1f330101-fb0c-4959-a49d-65181f8570f7

referiu à suposta violação do
do Código de Processo Penal, o recurso foi
art. 226
inadmitido em razão da incidência da
.
Súmula 283/STF
Ora, alegando violação dos arts. 155, 413 e 414 do Código de Processo
Penal e do
§ 2o, I e IV, do Código Penal,
art. 121,
pretende a defesa rediscutir a
suficiência e a credibilidade dos elementos indiciários reconhecidos pelo acórdão
recorrido – em especial a afirmação dos policiais de que a vítima, ainda com vida,
mencionou as alcunhas “Buiu” e “Oreia” e os relatos de populares sobre a fuga dos
acusados após os disparos –, contrapondo tais premissas com depoimentos e
considerações médicas para negar a possibilidade de verbalização da vítima e apontar
contradições entre testemunhos e relatórios. Tal insurgência, contudo, demanda o
revolvimento da moldura fático-probatória firmada pelas instâncias ordinárias.
Eis os termos em que a Corte de origem enfrentou a questão (fls.
– grifo nosso):
1.296/1.303
[...]
Postulam as Defesas a impronúncia dos acusados, aduzindo, em síntese, a
ausência de indícios dos seus envolvimentos no crime.
O policial militar Dione Oliveira Gomes da Silva, integrante da guarnição
que prestou atendimento à vítima, relatou que populares acionaram a equipe
informando que uma pessoa havia sido alvejada por disparos de arma de
fogo em um determinado local. Em cerca de cinco minutos, a guarnição
chegou ao local e encontrou a vítima ainda com vida. Ao ser retirada do chão
para receber socorro, a vítima mencionou as alcunhas “Buiu” e “Oreia”,
referindo-se, respectivamente, aos acusados Pedro Lucas e Marcos Felipe,
.
como sendo os autores do crime Após conduzir a vítima ao hospital
municipal, onde essa chegou com sinais vitais gravemente comprometidos,
os policiais retornaram ao local dos fatos para coletar informações. Durante
a interação com transeuntes e populares que ouviram os disparos, foi
relatado que os acusados foram vistos empreendendo fuga em direção a
Justificou que não registrou formalmente o nome dos
uma área de mata próxima.
populares ou os apresentou à autoridade policial porque os informantes temiam
represálias, dada a alta periculosidade atribuída aos acusados.
O depoimento do policial Leandro Malta Fonseca da Cunha, que
acompanhou Dione na diligência, foi em essência semelhante. Ele também
afirmou que a vítima mencionou os apelidos dos autores do crime antes de
ser conduzida ao hospital. Corroborou as informações prestadas por
populares sobre a fuga dos acusados após os disparos e enfatizou que eles
. Além disso, o
insistiram em manter-se anônimos por medo de retaliação
policial destacou que todos os envolvidos - vítimas e acusados - já eram
conhecidos no meio policial devido a registros relacionados ao tráfico de drogas.
O depoimento de policiais, a princípio, ostenta o mesmo valor que as
demais testemunhas que não exercem tal ofício, devendo as suas
declarações serem confrontadas com o acervo probatório para a aferição da
sua credibilidade.
No presente caso, não há quaisquer indícios de que os militares tenham
faltado com a verdade ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os
réus.
A defesa sustenta que o relato dos policiais seria contraditório com o
depoimento da enfermeira Clara Jéssica, que afirmou que a vítima chegou ao
hospital inconsciente e gravemente ferida, sem condições de relatar o ocorrido.
Documento eletrônico VDA56482736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: 1f330101-fb0c-4959-a49d-65181f8570f7

Contudo, conforme bem destacou a sentença, o estado de saúde da vítima no
momento do atendimento hospitalar não reflete necessariamente a condição em
que se encontrava no local do crime, minutos antes de ser socorrida.
Os policiais relataram que o ofendido fez menções breves aos apelidos
dos acusados imediatamente ao ser encontrado, sem que houvesse um
diálogo aprofundado. Tal circunstância, como bem fundamentado pela juíza,
não foi tecnicamente refutada, já que a análise das condições clínicas da
vítima no local exigiria expertise médica específica, inexistente nos autos.
Assim, não há prova cabal de que a vítima não teria condições de verbalizar
algo antes de ser conduzida ao hospital.
Desta forma, não havendo elementos concretos e induvidosos de que os
policiais tenham mentido em suas declarações, descabido o requerimento
defensivo de remessa de cópia dos autos às autoridades competentes para
apuração de eventual prática de crime de falsidade ideológica ou falso
testemunho. Ademais, ressalte-se que, no âmbito do Tribunal do Júri, caso a
defesa eventualmente entenda que os depoimentos dos policiais são falsos, é
plenamente possível requerer a formulação de quesito específico aos jurados, a
quem compete decidir soberanamente sobre a credibilidade das testemunhas e a
veracidade de suas declarações.
Por outro lado, a despeito de alguns dos indícios de autoria existentes
no presente caso serem provenientes de testemunhos indiretos, de ouvir
dizer, os quais, segundo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de
Justiça, não são capazes de sustentar uma decisão de pronúncia, verifico
que o caso dos autos cuida de situação peculiar, em que há nítido temor em
face dos recorrentes, que, em tese, teriam envolvimento com o tráfico de
. Desta forma,
drogas na região dos fatos, conforme salientado pelos policiais
diante das peculiaridades do presente feito, necessário se fazer o distinguishing.
[...]
De outro norte, é de se constatar que os policiais Dione e Leandro, na
verdade, não devem ser consideradas testemunhas de “ouvir dizer” em
termos absolutos. Ambos afirmaram ter ouvido da vítima a indicação dos
apelidos dos acusados como sendo os autores do crime, sendo, portanto,
testemunhas diretas deste fato.
Para a decisão de pronúncia, que julga apenas a admissibilidade da
acusação de matéria de competência do Tribunal do Júri, basta o livre
convencimento motivado sobre a existência do crime e indícios suficientes da
autoria. Nesse sentido preconiza o art.413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou
de participação.”

Os relatos dos policiais, que atestaram ter ouvido da vítima os apelidos
dos recorrentes como autores do crime, associados às declarações de que
populares indicaram os acusados fugindo do local dos disparos, constituem
elementos indiciários suficientemente robustos para justificar a submissão
dos réus a julgamento, em conformidade com o artigo 413 do Código de
Processo Penal.
Nesta fase processual, não se exige a comprovação incontroversa da autoria
ou a resolução de todas as dúvidas, as quais são remetidas à apreciação do
Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. Assim, os fatos
aqui delineados, por si sós, atendem ao requisito legal de indícios suficientes de
autoria.
Deixo de abordar outros elementos probatórios constantes dos autos,
uma vez que os ora analisados são suficientes para fundamentar a decisão
de pronúncia. Tal conduta visa evitar um aprofundamento desnecessário nas
provas e na causa, preservando o papel do Tribunal do Júri, juízo natural dos
crimes dolosos contra a vida, que terá a competência para avaliar em
profundidade o conjunto probatório e deliberar soberanamente sobre o caso.
[...]
A qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do
Código Penal, consiste na prática do crime por razões moralmente reprováveis,
Documento eletrônico VDA56482736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: 1f330101-fb0c-4959-a49d-65181f8570f7

caracterizadas por desprezo a valores éticos ou sociais, transcendendo a simples
motivação comum para a prática de um homicídio.
Na hipótese vertente, existem elementos nos autos que indicam que o
crime teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas,
conforme destacado nos relatos de policiais civis e militares, sendo
salientado que tanto vítima como recorrentes possuíam ativo envolvimento
em tal espécie de delito. Assim, a análise definitiva acerca da caracterização
ou não da qualificadora deve ser feita pelo Tribunal do Júri, em respeito à
sua competência constitucional e ao princípio da soberania dos veredictos.
Portanto, não se verificando manifesta improcedência da qualificadora,
imperioso mantê-la para apreciação pelo Conselho de Sentença.
[...]
Pelos trechos transcritos, verifica-se que o aresto recorrido fixou, de modo
claro, as premissas fáticas: menção direta da vítima aos apelidos dos autores,
informações de populares sobre a fuga e inexistência de valoração isolada de prova
inquisitorial. E, nesse cenário, a presente insurgência, por evidente, demanda o
revolvimento da moldura fático-probatória firmada pelas instâncias ordinárias, vedado
na via especial, à luz do enunciado da
, segundo o qual
Súmula 7/STJ
a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A propósito: AgRg no
, Ministro Carlos Pires
AREsp n. 3.008.383/SP
Brandão, Sexta Turma, DJEN de
e
, Ministro
10/3/2026;
AREsp n. 3.112.520/DF
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/3/2026.
Assim, tenho que as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na tentativa
decisum
de rediscutir a matéria rechaçada.
Todavia, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus
próprios fundamentos. Nesse sentido: AgRg no
, Ministro
AREsp n. 2.432.024/TO
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/9/2024.
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado, de modo que as razões expostas na decisão
monocrática ora combatida devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Por fim, observo que a defesa se olvidou de refutar especificamente o
fundamento de inadmissibilidade calcado na
, relativo à falta de
Súmula 283/STF
impugnação, no recurso especial, do argumento autônomo de que o reconhecimento
irregular não gera nulidade automática e seria valorado apenas subsidiariamente,
diante da existência de outros elementos independentes.
Documento eletrônico VDA56482736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: 1f330101-fb0c-4959-a49d-65181f8570f7

Assim, no ponto, tenho que inobservou o disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015, atraindo, quanto a questão, o óbice da
.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
nego
provimento.
Documento eletrônico VDA56482736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: 1f330101-fb0c-4959-a49d-65181f8570f7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0369420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.241 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005928720248130059 10000250160660004 5928720248130059
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS FELIPE VENTURA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: PEDRO LUCAS PIRES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS FELIPE VENTURA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054905<01:1551:0@
2025/0369420-0 - AREsp 3058241 Petição : 2026/0038485-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:54
Código de Controle do Documento: CF5DF784-30A6-4C98-95F0-64870ADBC576